Tribunal: TJES
Processo: 0002956-36.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002956-36.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARIA SANTANA DA SILVA MATOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a regularidade da relação contratual e as consequências jurídicas dela decorrentes.

Ao que se depreende dos autos, a recorrida ajuizou a demanda alegando que contratou junto ao banco apelante empréstimo na modalidade crédito pessoal consignado em folha de pagamento, mas jamais solicitou, recebeu e utilizou qualquer cartão de crédito em virtude da operação.

Pleiteou na petição inicial, por conseguinte, a restituição dos valores cobrados, relativos a débitos vinculados ao referido cartão de crédito, e indenização por danos morais.

Pois bem. Como é cediço, a relação existente entre as partes é de consumo, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, que ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço prevê a responsabilidade objetiva.

Assim, devem ser observadas a ação, o dano e o nexo de causalidade.

Nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC c/c inciso II do art. 373 do CPC, diante da alegação autoral de que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou cartão de crédito consignado, competia à instituição financeira o ônus de comprovar que prestou todas as informações acerca do ajuste, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, no momento da assinatura do “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD” (fls. 81/83), a agravada
não foi adequadamente informada
de que os descontos em seu contracheque se limitavam ao valor da margem consignável, referindo-se a parcela mínima da dívida contraída, cujo restante seria cobrado mediante emissão de faturas de pagamento.

Inexistem, de fato, cláusulas especificando a quantidade de parcelas, o prazo de quitação da dívida e o montante total do débito, conforme determina o art. 52 do Código Consumerista, para os casos de fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
(Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

§ 3º (Vetado).

Assim, a recorrida, acreditando que estava quitando regularmente o débito apenas com os descontos em folha, na realidade deixou a maior parte dele acumular e se avolumar em decorrência dos encargos e juros decorrentes do inadimplemento, sobre os quais também afirma não ter sido alertada por ocasião da contratação.

Com efeito, o simples fato de ter efetuado saque do valor de R$ 890,00 não é apto a comprovar que tinha ciência das especificidades e consectários da modalidade contratada, sobretudo porque expressamente autorizado o saque de referido valor no ajuste, não tendo sido o cartão utilizado para outra finalidade.

Logo, como bem assentou o douto magistrado de piso “
h
á
que se reconhecer a
extrema
abusividade da prática adotada pela requerida, que ao viciar
ou

descumprir

com
informaç
õ
es
às
quais devia
se
ater
e
propagar a consumidora, quando da confecção do pacto,
intentou dar vida a
um
negócio que a beneficiaria ad infinitum.

Do jeito em que firmada a relação jurídica, a requerente jamais conseguiria se livrar da obrigação ou saná
l
a, enquanto permanecesse vinculada a
forma
de pagamento disponibilizada pela ré
” (fl. 177-vº)

Nesse contexto, a angústia decorrente da impossibilidade de quitação do débito junto ao banco é suficiente para causar aflição que extrapola a normalidade, atingindo os direitos da personalidade da recorrida.

Constatado o dever de indenizar, em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, recente precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A fixação do valor devido
a título
de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 3. (...).(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ao visitar a jurisprudência desta Corte, verifica-se que tem-se entendido como razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado em primeiro grau, inferior, inclusive, ao já arbitrado em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes. 2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado.
5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo , o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria.
Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170241136, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

O
quantum
indenizatório deve ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so
e a ele
nego
provimento
.

Levando em consideração o trabalho adicional dos causídicos da parte recorrida, a título de honorários recursais,
majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
para
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

consumidor e processo civil. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC c/c inciso II do art. 373 do CPC, diante da alegação autoral de que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou cartão de crédito consignado, competia à instituição financeira o ônus de comprovar que prestou todas as informações acerca da modalidade contratada.

2
)
A teor do disposto no art. 52 do CDC, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar, com e sem financiamento.

3
)
Os aborrecimentos decorrentes da falta de informação clara e adequada quanto à modalidade de crédito contratada, colocando em notória desvantagem o consumidor e permitindo ao banco realizar infindáveis descontos em proventos de aposentadoria, extrapolam a normalidade, atingindo os direitos da personalidade, notadamente em razão da impossibilidade de reversão da situação junto à instituição financeira.

4)
Constatado o dever de indenizar, em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

5
)
Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

6
)
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência pátria em casos congêneres, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

7
)

Recurso
des
provido.

8
)
Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados em 2%.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento aos apelos.